Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740854-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG MADEIRO CASTOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUTEMBERG MADEIRO CASTOR contra decisão de ID 246638002 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deixou de receber a reconvenção. Afirma, em suma, que não pode atender à exigência de emenda à petição inicial diante da ausência de juntada do contrato originário pela parte contrária; que não é possível verificar as tarifas efetivamente pactuadas; que a inexistência do contrato foi reiteradamente exposta na contestação; que o descumprimento decorre de impedimento objetivo; que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o recebimento da reconvenção ou com a determinação de juntada do contrato originário, bem como com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A discussão sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é tema recorrente no âmbito dos Tribunais. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende, em síntese, que recebida a reconvenção apresentada ou que seja determinada a apresentação de documento pela parte contrária. Todavia, o pronunciamento judicial, nestes pontos, não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme precedente desta Corte, “não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento de reconvenção” (Acórdão 2032501, 0711518-03.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025). No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu reconvenção. O Agravante requer a reforma da decisão para permitir a apresentação da reconvenção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da inexistência de previsão expressa no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, sendo vedada interpretação extensiva. 4. A doutrina reconhece o caráter numerus clausus do rol do artigo 1.015, admitindo a interposição do agravo apenas nos casos previstos expressamente na legislação. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a possibilidade excepcional de interposição do agravo de instrumento fora do rol legal, condicionada à demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. No caso em exame, a inadmissão da reconvenção não configura hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC, nem demonstra situação de urgência que impossibilite a discussão da matéria em sede de apelação. 7. Precedentes indicam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses não contempladas no rol legal, reafirmando a necessidade de observância às disposições normativas e ao princípio da taxatividade recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “A interposição de agravo de instrumento deve observar estritamente o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua ampliação para hipóteses não previstas expressamente na legislação, salvo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão no recurso de apelação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.009, § 1o, 1.015, inc. XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07224283620188070000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 04.11.2019. TJDFT, AI, 07225528220198070000, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 03.03.2020. (Acórdão 1987744, 0745952-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por seu turno, em relação à gratuidade de justiça, observe-se que não houve indeferimento do pedido. Ao contrário, na parte final da decisão agravada, o juízo a quo se resumiu a determinar a intimação da parte agravada para manifestação sobre a gratuidade, previamente à deliberação. Dessa forma, se ainda não houve deliberação, tampouco omissão na origem sobre o tema, eventual conhecimento direto da matéria especificamente no caso representará supressão de instância. Ademais, o artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil é claro ao admitir o agravo de instrumento nas hipóteses de rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou o acolhimento do pedido de sua revogação, o que não corresponde ao caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora